Tribunal: STF
Processo: ARE 1452618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PPP PARA COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS RUÍDO E CALOR. NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ANTERIORES À EC Nº 103/2019. POSSIBILIDADE DE CONTAR O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ATÉ A DER, MESMO QUE HAJA RECOLHIMENTOS POSTERIORES À DATA DA EC, A SABER, 13/11/2019. IMPOSSIBILIDADE DE MESCLA DE REGIMES. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI e XL do art. 5º, o inc. II do art. 48, o inc. III do parágrafo único do art. 194, o § 5º do art. 195 e os arts. 196, 197 e 227 da Constituição da República.



    Afirma que “a Turma Recursal de origem declarou expressamente a inconstitucionalidade dos arts. 16, 17 e 21 da Emenda Constitucional n. 103/2019, sendo esta sua principal e única razão de decidir” (fl. 5, e-doc. 6).



    Assevera que, “no presente caso, discute-se a validade de alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Os argumentos apresentados pela autora partem do pressuposto de que o direito à previdência constitui cláusula pétrea e, por isso, representaria óbice às mudanças operadas pelos dispositivos questionados. Contudo, verifica-se que o acórdão impugnado não pretende apenas preservar o núcleo essencial do direito fundamental à previdência, mas induzir a perpetuação de disciplina jurídica alheia aos padrões que conformam a identidade da Constituição Federal de 1988” (fl. 7, e-doc. 6).



    Sustenta que “a proteção ao direito adquirido à aposentadoria encontra-se expressamente materializada no art. 3º, caput, da EC 103/2019, que dispõe: (...) Desse modo, os segurados já aposentados e aqueles que tenham reunido os requisitos necessários ao direito à aposentadoria, nos termos de normas até então em vigor, não podem ser atingidos pela legislação superveniente, aplicável apenas àqueles que ostentam mera expectativa de direito, em que os requisitos à obtenção de determinado direito, mesmo que iminente, ainda não foram preenchidos. De mais a mais, ante a aprovação de um novo regime jurídico constitucional, a instituição de normas previdenciárias de transição é medida legítima, sujeita ao alvedrio do legislador no exercício de sua atribuição constitucional. Tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a inclusão de novas regras previdenciárias de transição, ainda que rigorosas, destinadas a assegurar o equilíbrio financeiro e atual do sistema e, em última análise, a viabilizar o próprio direito fundamental à aposentadoria, não configura, por si só, afronta a preceitos constitucionais. As regras de transição consistem, pois, em mecanismos adotados pelo legislador no intuito de atenuar possíveis gravames àqueles que já estavam prestes a atender os pressupostos para adquirir certo direito, mas que tardarão um pouco mais em alcançá-lo em razão do advento de regras mais rígidas à sua obtenção” (fls. 9-11, e-doc. 6).



    Salienta que “não cabe ao Poder Judiciário legislar e indicar as regras permanentes e de transição da novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado nos artigos 16, 17 e 21 da EC n. 103/2019” e que “o núcleo dos benefício de aposentadoria (dentre outros benefícios) no RGPS foi conservado pela Emenda 103/2019, com a garantia de renda não inferior a um salário-mínimo, existindo ainda situações em que o valor do benefício poderá ser integral, a exemplo do cumprimento de regras transitórias/permanentes. Deste modo, o atual modelo com as regras de transição/permanente inauguradas pela Emenda 103/2019 (sobretudo nos artigos 16, 17 e 21) não é inconstitucional, devendo ser judicialmente validado, nos limites da liberdade de conformação do legislador constituinte derivado” (fls. 13-16, e-doc. 6)



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, julgando-se improcedente o pedido autoral ou, no mínimo, que sejam os autos devolvidos a origem para que promova novo julgamento observando os critérios estabelecidos na EC n. 103/2019, inclusive, os artigos indevidamente declarados inconstitucionais pela Turma Recursal a quo” (fl. 16, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “as razões recursais apresentadas pelo recorrente passam ao largo daquilo que efetivamente aconteceu no mundo dos fatos e foi revelado na instrução processual. (...) Incidência da Súmula nº 284/STF” (e-doc. 7). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o fundamento para a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo INSS foi a alegação de que seu objeto está dissociado da matéria tratada nos presentes autos. Haveria suposto descompasso entre o que assentado no acórdão e o teor das razões recursais. No entanto, data venia, não merece prosperar a decisão ora agravada. Com efeito, no presente caso, discute-se a validade de alterações promovidas no sistema previdenciário pela Emenda Constitucional nº 103/2019” (fl. 8, e-doc. 8).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. As alegações de ofensa ao art. 2º, inc. XL do art. 5º, inc. II do art. 48, inc. III do parágrafo único do art. 194, § 5º do art. 195 e arts. 196, 197 e 227 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNRURAL. ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE COMO CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 150, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O STF, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V– Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.271.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando o acórdão proferido em harmonia com óptica do Plenário do Supremo, mostra-se inadequado o extraordinário. Isso ocorre no que o Tribunal de origem assentou a impossibilidade de lei estadual fixar número de contribuições para ter-se a mesclagem dos sistemas privado e público de previdência social” (RE n. 351.276-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 3.3.2011).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS NO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.391.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Federal assentou:



    “(...) no caso de que ora se cuida, não se pretende conjugação de requisitos para aposentação de regimes diversos. Pelo menos não diviso tal pleito em nenhum ponto do requerimento do autor. O que o autor quer é aposentar-se com proventos integrais,conforme as regras anteriores, segundo as quais já preenchera os requisitos, com apossibilidade de contar os salários de contribuição referentes aos meses que permanecer trabalhando após a emenda. 



    Veja-se que o tempo posterior à EC 103/2019 não é utilizado para atingir o tempo de contribuição necessário ao deferimento da aposentadoria. O requisito já havia sido preenchido antes da vigência da emenda. O que se pretende é utilizar o tempo posterior trabalhado, tudo submetido ao mesmo regime jurídico: o vigente ao tempo da implementação dos requisitos.



    Nisto não observo mescla ou hibridismo de regimes. 



    De outra parte, entendo que, quando o art. 3º da EC assegura a aposentadoria a qualquer tempo para quem cumpriu os requisitos antes da emenda, naturalmente está garantindo que a pessoa poderá aposentar-se depois, de acordo com as regras anteriores. (...)



    Portanto, voto pelo reconhecimento do direito adquirido à aposentadoria conforme as regras anteriores à vigência da EC 103/19, com a inclusão das contribuições referentes ao tempo posteriormente trabalhado até a DER. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para deferir aaposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, a ser calculada pelas regras anteriores à EC nº 103/2019, com a contagem do tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo” (fl. 10, e-doc. 5).



    Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal firmado no sentido de que a aposentadoria rege-se pelas regras vigentes à época em que o beneficiário reuniu as condições necessárias à sua obtenção. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 621.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.213.937-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).



    Ademais, a análise da questão relativa ao cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria com proventos integrais demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, vedado pela Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.460-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    8. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



     “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora